Tribunal: STJ
Processo: 0009992-81.2022.8.25.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856298 - SE (2025/0047339-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO JUNIO DE JESUS SACRAMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. REFORMA.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Os danos morais ficam configurados quando expõe a parte a dor,
sofrimento ou situação vexatória. No geral, a falha na prestação de serviços
gera mero aborrecimento, não acarretando maiores danos.
2. A alteração do julgado quanto à configuração dos danos morais exigiria
o reexame de provas, inviável na via do recurso especial (Súmula no 7
/STJ).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 4820689e-3cd9-4e00-b548-0d8657faea2b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856298 - SE (2025/0047339-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO JUNIO DE JESUS SACRAMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. REFORMA.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Os danos morais ficam configurados quando expõe a parte a dor,
sofrimento ou situação vexatória. No geral, a falha na prestação de serviços
gera mero aborrecimento, não acarretando maiores danos.
2. A alteração do julgado quanto à configuração dos danos morais exigiria
o reexame de provas, inviável na via do recurso especial (Súmula no 7
/STJ).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO JUNIO DE JESUS
SACRAMENTO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ
fls. 263/265) que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas presentes razões, o agravante alega que o dano moral é
e que,
in re ipsa
por isso, não é necessário o reexame de provas para o provimento do recurso especial.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ
fl. 279).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhida.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que,

"(...) quando a situação experimentada não tem o condão de expor
a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não
há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou
dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha
acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como
ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/4/2019
).
24/4/2019

Documento eletrônico VDA49175609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:20
Código de Controle do Documento: 47824511-0254-4271-8db7-1fad6489f468

Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO
INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE
IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO
CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. 'Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes' (AgInt no AREsp 2.149.415/MG,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2023).
29/5/2023
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial
provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir
sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o
fundamento, entre outros, de que a '(...) ocorrência de desconto indevido na
aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa'.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável
tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no REsp
2.121.413/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/10/2024).
16/9/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM
DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos
da personalidade.
2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de
empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano
moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.157.547
/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
14/12/2022

Eis o que decidiu a Corte de origem a respeito:

"(...)
Os danos morais são aqueles que resultam da violação de direitos
da personalidade, que são inatos e inerentes à dignidade da pessoa
humana, protegidos pelo art. 1o, inciso III, da Constituição da República
Federativa do Brasil. Embora não detenham expressão pecuniária
específica, representam ao titular valor maior, atinentes à própria natureza
humana.
Dessa feita, a reparação por danos morais exige que a contenda
entre as partes extrapole o tolerável pela vida em sociedade.
No caso dos autos, apesar do reconhecimento da abusividade da
taxa de juros remuneratórios contratada, percebe-se que tal ilegalidade, por
si só, não possui o condão de embasar uma pretensão indenizatória. Isso
porque não foram demonstrados/comprovados abalos à índole moral da
parte autora, como, por exemplo, inscrição indevida do nome da parte nos
órgãos de proteção de crédito (e-STJ fl. 211).
"

Dessa forma, a alteração do julgado exigiria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, inviável na estreita via do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:20
Código de Controle do Documento: 47824511-0254-4271-8db7-1fad6489f468

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.298 / SE
Número Registro: 2025/0047339-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099928120228250053 202288002104 202400807258 99928120228250053
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO JUNIO DE JESUS SACRAMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO JUNIO DE JESUS SACRAMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
TERMO
Documento eletrônico VDA49866125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: a8e4b6f9-0f18-43eb-ae63-eaf7624c1185

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: a8e4b6f9-0f18-43eb-ae63-eaf7624c1185